Tribunal: TJDFT
Processo: 0708838-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708838-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA, em favor de DOUGLAS LUCAS DOS SANTOS e DIEGO LUCAS DOS SANTOS, em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0001787-94.2020.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Em suas razões (Id 15600249), a impetrante defende que não há qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória e que não há justa causa para a medida extrema da prisão. Narra que os pacientes são irmãos e que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de DOUGLAS LUCAS, foram encontradas cinco munições de calibre 38 e duas de calibre 22, balanças de precisão, tesouras, 12 cartelas de rohypnol e 0,65 gramas de canabinoides naturais. Ressalta que DIEGO LUCAS, durante o cumprimento do mandado, falou para os policias que era de sua propriedade a maconha e os comprimentos de rohypnol encontrados no quarto, e DOUGLAS LUCAS assumiu a propriedade das munições encontradas. Aduz que os ora pacientes não foram ouvidos durante a abordagem e tampouco durante a lavratura do flagrante, havendo muitas dúvidas acerca dos fatos. Alega que, durante a audiência de custódia realizada no dia 4.4.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem a oitiva de ambos os pacientes, em virtude da Covid-19, tendo sido assistido pela Defensoria Pública. Sustenta a necessidade de observância do princípio constitucional da inocência, bem como o estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia e a consequente morosidade da instrução processual. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelos pacientes, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 15600256): O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal (art. 310, CPP). Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo legal (art. 310, caput e § 4o, CPP) e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente das naturezas diversas de droga (maconha e rohypnol) e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como os diversos pertences apreendidos (balanças de precisão, tesouras, munições, carregadores), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os autuados que possuem diversas anotações criminais com condenação definitiva. É intenso o envolvimento dos autuados na prática de crimes graves. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. Os autores possuem condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que a existência de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, defiro o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE DIEGO LUCAS DOS SANTOS (filho(a) de Ivan dos Santos e Sônia Lucas Martins, nascido em 13/11/1996) e de DOUGLAS LUCAS DOS SANTOS (filho(a) de Ivan dos Santos e Sônia Lucas Martins, nascido em 27/08/1999), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade e a preservação da incolumidade pública, uma vez que com os pacientes foram encontrados diversos tipos de droga com elevado potencial nocivo e munições de arma de fogo, além de balança de precisão, enfatizando terem eles diversas anotações em folhas penais. O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, além de possível prática de outros delitos, tendo em vista as munições encontradas. Por sua vez, não se verifica nenhuma irregularidade no auto de prisão em flagrante, diante da nota de culpa e das oitivas de testemunhas e dos ora pacientes, além dos laudos respectivos (Id 15600251, fls. 4/17). Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. A manutenção do isolamento social é a principal medida adotada no DF para evitar a transmissão do vírus e, apesar de ocorrência de internos contaminados pelo vírus no sistema penitenciário local, há conhecimento de que foram isolados e de que há assistência médica disponível para os internos. Assim, não há razão, ao menos neste momento, para se colocar em liberdade os pacientes. Ademais, o vírus está em circulação também do lado de fora dos muros dos presídios. Ressalte-se que não há qualquer comprovação de que os pacientes se encontrem em situação de vulnerabilidade. Não há comprovação de que sejam portadores de doença ou que estejam com qualquer sintoma, sendo a preocupação mental por conta do vírus algo que afeta toda a sociedade. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do mérito. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 17 de abril de 2020 17:04:29. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator